Tribunal: STF
Processo: AI 805279
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR REFORMADO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR — GHPM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. No caso, a controvérsia foi decidida à luz da interpretação do Direito estadual pertinente. Pelo que adoção de entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280 desta nossa Casa de Justiça. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.